Tribunal: TJSP
Processo: 2129261-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129261-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é paciente HENRIQUE
SERGIO GOUVEIA e Impetrante LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129261-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2129261-86.2020.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITINGA 2a VARA
PACIENTE: HENRIQUE SERGIO GOUVEIA
IMPETRANTE: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA
VOTO No 49.239
Habeas Corpus Liberdade provisória Paciente preso em
flagrante por suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.

Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA, em favor de HENRIQUE SERGIO
GOUVEIA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da 2a Vara, da Comarca de Taquaritinga, que converteu sua
prisão em flagrante em preventiva. Objetiva a liberdade aduzindo, em síntese,
fundamentação inidônea da r. decisão e ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar. Alegam, ainda, que se trata de paciente primário com
residência fixa, primário e com ocupação lícita (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129261-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Extrai-se dos autos que na data de 06 de junho de 2020 o
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, tendo o flagrante sido convertido em prisão preventiva, em decisão
proferida no dia seguinte, devidamente fundamentada e colacionada às fls. 27/29.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129261-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator